Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.175/STJ. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Em que pese a afetação, cadastrada como Tema 1.175/STJ, para julgamento dos Recursos Especiais n. 1965394/DF, n. 1965849/DF e n. 1979911/DF, relacionados à “necessidade, ou não, de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”, não há falar em suspensão por parte do STJ de todos os feitos, cuja decisão de sobrestamento envolveu apenas os recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ. 1.1. Demais disso, a matéria recursal difere da tese desse tema repetitivo, uma vez que relativa a pedido de retenção dos honorários contratuais realizado pelo próprio escritório de advocacia, além de apresentar particularidade afeta a ausência de filiação sindical da exequente. Pedido indeferido.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que a parte recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.